Tribunal: TJMT
Processo: 1005887-28.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005887-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), GISLENE GASPERINI KNOPF - CPF: 514.272.061-04 (AGRAVANTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALDEMAR GASPERINI (AGRAVANTE), GISLENE GASPERINI KNOPF - CPF: 514.272.061-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005887-28.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO PELOS HERDEIROS – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DO DIREITO – NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A teor dos artigos art. 1997 do Código Civil e 796 do CPC, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

Ocorrida a decadência pela ausência de propositura da ação de cobrança no prazo de 30 dias e já ocorrida a partilha dos bens, o credor deve buscar seu alegado direito diretamente dos herdeiros em ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1005887-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ESPÓLIO DE VALDEMAR GASPERINI
.

AGRAVADO:

DIANARY CARVALHO BORGES.

Processo na origem: 1000774-35.2021.8.11.0021

Comarca de
Água Boa
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO
DE VALDEMAR GASPERINI
de decisão que deferiu o pedido de inclusão dos herdeiros na lide.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios (Proc. n° 1000774-35.2021.8.11.0021) que
DIANARY CARVALHO BORGES
move contra o
ESPÓLIO DE VALDEMAR GASPERINI
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID
205596699 - Pág. 2/3
)
: deferiu o pedido de inclusão dos herdeiros na lide e determinou a regular citação de Gislene Gasperini Knopf, Ney Gasperini, Edson Gasperini, Elisiane Gasperini, Adelar Gasperini, Neila Gasperini Bender, Mauro Gasperini, Alceu Gasperini, Ladir Gasperini e Hélio Gasperini, dando prosseguimento ao feito.

AGRAVO
:
ESPÓLIO DE VALDEMAR GASPERINI
alega, em apertada síntese, que houve equívoco na decisão que ordenou a inclusão/citação de herdeiros, notadamente porque no anterior Agravo de Instrumento nº 1002201-62.2023.811.0000 ficou claro que não há mais ação contra a herança e/ou contra o Espólio de Valdemar Gasparini, nem mesmo reserva em dinheiro, a qual foi alcançada pela decadência, bem assim que a ação de Cobrança deve ser objeto de ação própria, ou seja, de conhecimento. Alega ser vedada a substituição processual por ser o nexo causal distinto, ou seja, “a ação de cobrança a ser postulada pelo autor e uma ação de conhecimento onde ele terá que provar a sua pretensão em juízo, e somente depois poderá efetuar o cumprimento de sentença nos termos da lei.”. Pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão e extinguir o feito.

CONTRAMINUTA
(ID 209931662 - Pág. 1/5): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005887-28.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO
DE VALDEMAR GASPERINI
de decisão que deferiu o pedido de inclusão dos herdeiros na Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios (Proc. n° 1000774-35.2021.8.11.0021) que lhe move
DIANARY CARVALHO BORGES
, e determinou a citação de
Gislene Gasperini Knopf, Ney Gasperini, Edson Gasperini, Elisiane Gasperini, Adelar Gasperini, Neila Gasperini Bender, Mauro Gasperini, Alceu Gasperini, Ladir Gasperini e Hélio Gasperini
, bem como o prosseguimento do feito
.

Informa tratar de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios proposta pelo advogado
Dianary Carvalho Borges
, aqui agravado, por ter representado o
de cujus
Valdemar Gasperini
em uma ação de Execução em uma Ação de Revisão de Contrato bancário.

Relata que o autor da Ação de Cobrança aqui agravado,
Dianary Carvalho
, busca receber R$352.984,53 a título de honorários advocatícios e que postulou, bem assim, obteve (
na anterior Ação de habilitação de crédito nº 0000840-03.2019.811.0021, código 1038703
) o deferimento de pedido de reserva de bens no Inventário nº
0001658-28.2014.811.0021
dos bens de
Valdemar Gasperini
.

No entanto, o credor, ora agravado, não ajuizou a ação de cobrança no prazo decadencial de 30 dias, de modo que restou retirada a eficácia da reserva de bens, por força de decisão proferida no AI
1002201-62.2023.811.0000
.

O acórdão foi claro ao consignar que:

“
Logo, ultrapassado o prazo
DECADENCIAL DE 30
dias para o ajuizamento da ação de cobrança,
IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DE QUE A DETERMINAÇÃO DE RESERVA DE BENS PERDEU SEU EFEITO
.

Conforme o excerto doutrinário antes transcrito,
A DECADÊNCIA ALCANÇA APENAS A RESERVA DE BENS
,
e não a pretensão de cobrança da dívida
, o que deve ser
objeto de discussão em
ação própria
, de forma que
inviável analisar, nestes autos, a tese de prescrição aventada pelos agravantes
.

Não obstante, "a partilha dos bens inventariados não precisa aguardar o julgamento das impugnações apresentadas. Os herdeiros, nesse caso, recebem seus quinhões e, vindo a ser decidido, no futuro, que a impugnação não tem procedência, respondem pelo crédito no limite do que tiverem herdado" (Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil: família, sucessões. v. 5 [livro eletrônico] / 2. ed. em e-book baseada na 9. ed. Impressa, São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 201).

3 Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
A FIM DE, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA, TORNAR SEM EFEITO A RESERVA DE BENS
do espólio de Cleusa Bastos Meldau relativamente ao crédito do Banco do Brasil S/A.”
.

Realça-se ainda que
a partilha já foi encerrada
. Logo,
não mais será a herança que responderá pela dívida, mas os herdeiros na proporção da cota-parte que cada um recebeu da herança
.
(grifei)

Observa-se, portanto, que a ação de cobrança proposta contra o espólio já havia perdido seu objeto, porquanto não havia mais espólio em razão da efetivação da partilha.

Encerrado o inventário e realizada a partilha, o herdeiro sucede o falecido, não necessariamente na mesma ação, na proporção da parte que lhe coube da herança.

A teor do artigo 796 do Código de Processo Civil em vigor: “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALARES - Ilegitimidade de parte afastada – Após a partilha, os herdeiros respondem
até o limite da herança
– Aplicação da regra do
art. 1997 do Código Civil e 796 do CPC
- Apelo provido”. (TJ-SP - AC: 10115001520158260004 SP 1011500-15.2015.8.26.0004, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 27/10/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Portanto, realizada a partilha de bens do falecido devedor, a legitimidade seria de todos os herdeiros até o limite da herança.

Assim, ainda que o agravado não tenha perdido o direito de reaver o seu crédito, deverá propor uma ação de conhecimento, na qual seja possível analisar se o direito persiste ou se ocorreu a prescrição, o que não se coaduna com o objeto da ação de cumprimento de sentença em ação de cobrança, endereçada ao espólio.

Portanto, não se faz possível a pretendida substituição processual na mesma ação, como determinou o Juízo a quo, porquanto se trata de cumprimento de sentença em ação movida contra o espólio, devendo o agravado buscar, em ação própria, de conhecimento, movida contra os herdeiros, o crédito que julga ter, respeitada a parte que lhe couber.

Também não há que se levar em conta o argumento do agravado de que o pedido tinha por objetivo a economia processual e a celeridade ao pretender o prosseguimento da presente ação, porquanto o direito não pode privilegiar aquele que deixa de cumprir com sua obrigação.

No caso, era obrigação do agravado propor a ação de cobrança no prazo do art. 1.997 do Código Civil, porém não o fez, dando azo à decadência, ou seja, à perda ou caducidade do direito de cobrar a dívida do espólio, contra quem foi originalmente proposta a presente ação.

A discussão acerca do direito de receber dos herdeiros a dívida contraída pelo espólio há que ocorrer em ação de conhecimento que permita discutir todos os aspectos da pretensão, o que não se faz possível agora em sede de cumprimento de sentença.

Desse modo,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO

para revogar a decisão que deferiu o pedido de inclusão dos herdeiros na ação de cobrança movida contra o espólio de VALDEMAR GASPERINI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024